Tribunal: TJMT
Processo: 1007399-06.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1007399-06.2025.8.11.0002
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE/MT.
RECORRENTES: MARIA MADALENA PEREIRA E BANCO MASTER S/A
RECORRIDOS: MARIA MADALENA PEREIRA E BANCO MASTER S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 à 07/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO MASTER S/A PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos materiais e morais. A autora, Maria Madalena Pereira, alegou não ter contratado cartão de crédito consignado, pleiteando devolução em dobro dos valores descontados e reparação por danos morais. O juízo condenou o banco ao pagamento de R$ 1.486,49, em dobro, por danos materiais, e R$ 3.000,00 a título de danos morais. Recorrente, a autora pleiteia majoração do valor fixado. O Banco Master S/A, por sua vez, busca a improcedência total dos pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve irregularidade ou vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado que justifique a repetição de indébito e a indenização por danos morais; e (ii) analisar a suficiência das provas apresentadas pelo banco para demonstrar a regularidade da contratação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo necessário, para sua caracterização, a demonstração de defeito na prestação do serviço e a existência de nexo causal entre a conduta e o dano alegado.
4. A autora não apresentou extrato bancário que demonstrasse a ausência de depósito em sua conta, ônus que lhe competia conforme o art. 373, I, do CPC.
5. O banco apresentou documentos idôneos, incluindo cópia do contrato com assinatura eletrônica, documentos pessoais da autora e comprovante de transferência bancária (TED) para conta de titularidade da demandante, comprovando a regularidade da contratação.
6. A contratação mediante assinatura eletrônica, biometria e envio de documentação comprova a manifestação válida de vontade da parte autora, afastando alegações genéricas de fraude ou vício de consentimento.
7. A ausência de prova de defeito na prestação do serviço e a regularidade documental da contratação afastam o dever de indenizar, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.
8. A sentença deve ser reformada, porquanto não se demonstrou ilicitude na conduta da instituição financeira, tampouco dano moral indenizável, nem se justificou a repetição de valores descontados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido para o Banco Master S/A.
Tese de julgamento: “1. A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando comprovada por contrato assinado eletronicamente, envio de documentos pessoais e comprovante de depósito em conta bancária de titularidade do consumidor. 2. A ausência de prova da inexistência do depósito ou do vício na manifestação de vontade impede o reconhecimento de fraude ou falha na prestação do serviço. 3. Inexistindo ilicitude ou dano, não se configura o dever de indenizar por danos morais nem a repetição do indébito. ”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VI, 14 e 20; CC, arts. 138 a 171 e 188, I; CPC, arts. 373, I e II, e 98, §3o; Lei no 9.099/95, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007399-06.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA MADALENA PEREIRA - CPF: 207.693.421-91 (RECORRENTE), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (RECORRIDO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025